Tribunal: TJDFT
Processo: 0737859-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO APELO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há omissão do acórdão quando a matéria apontada foi devidamente apreciada, prevalecendo tese contrária àquela defendida pelo embargante.
2. Os embargos de declaração não podem ser manejados com o propósito de reexame do apelo.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.